Tribunal: TJES
Processo: 5017015-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017015-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À SEGURADORA SUB-ROGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustentou sua hipossuficiência técnica para comprovar falha na rede elétrica e alegou a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado-consumidor, faz jus à inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, à semelhança do segurado originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sub-rogação prevista nos arts. 786 e 349 do Código Civil e na Súmula 188 do STF confere à seguradora sub-rogada os direitos materiais do segurado contra o terceiro causador do dano, não abrangendo, como regra, as prerrogativas processuais de natureza personalíssima.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui benefício personalíssimo, concedido em razão da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, não sendo transferível à seguradora sub-rogada, que não ocupa posição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.282 (REsp 2.092.310/SP), firmou tese no sentido de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, notadamente quanto à competência e à distribuição do ônus probatório.

A distribuição do ônus da prova deve seguir a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à seguradora autora da ação regressiva provar o fato constitutivo de seu direito, salvo aplicação fundamentada da teoria da carga dinâmica, o que, todavia, não se confunde com o regime consumerista.

O afastamento da aplicação do CDC à seguradora sub-rogada não afeta a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pelo fato do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, matéria de mérito a ser oportunamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-consumidor não abrange as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui benefício personalíssimo e não se aplica à seguradora sub-rogada, que não é parte vulnerável na relação processual.

A distribuição do ônus da prova, na ação regressiva, segue a regra do art. 373 do CPC, sendo possível, de forma excepcional e fundamentada, a aplicação da teoria da carga dinâmica.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282 – REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19-02-2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.481.105/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017015-58.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a respeitável decisão proferida nos autos da “ação regressiva de ressarcimento” ajuizada por ela contra
EDP Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.
que
dentre outras providências indeferiu o pedido dela de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais a agravante alegou, em síntese, que “é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado”.

A controvérsia a ser dirimida refere-se a análise da extensão da sub-rogação da seguradora, especificamente se alcança as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, ou seja, se a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado-consumidor, adquire não apenas o direito material (crédito), mas também as prerrogativas de natureza processual a ele conferidas pela legislação consumerista.

A meu ver, a pretensão da agravante não merece prosperar.

A sub-rogação legal da seguradora, prevista no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do excelso Supremo Tribunal Federal, confere à companhia de seguros o direito de buscar, em regresso, o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária contra o terceiro causador do dano. O artigo 349 do mesmo diploma legal estabelece que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

A interpretação de tais dispositivos, contudo, vem sendo refinada pela jurisprudência pátria, que pacificou o entendimento de que a transferência de direitos ao sub-rogado limita-se àqueles de natureza material, não abrangendo, como regra, os de caráter exclusivamente processual.

A prerrogativa processual assegurada ao consumidor de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é instrumento criado pelo legislador para reequilibrar a relação processual, partindo da premissa de vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. Trata-se, pois, de um benefício de caráter personalíssimo, concedido
intuitu personae
, que não se comunica à seguradora.

A
Porto Seguro Companhia
d
e Seguros Gerais
é uma das maiores e mais robustas empresas do setor securitário no país, não se encontrando em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face da

EDP
Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.
,
de modo que a presunção de hipossuficiência que inspira a norma consumerista não se aplica à sua pessoa jurídica.

A matéria, inclusive, foi objeto de recente deliberação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, que culminou na fixação da seguinte tese (Tema n. 1.282):

“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”. (REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19-2-2025, DJEN de 25-2-2025).

Naquela oportunidade, o colendo STJ realizou uma interpretação definitiva dos artigos 349 e 786 do Código Civil, concluindo que a transferência de “direitos, ações, privilégios e garantias” ao sub-rogado não abarca direitos de natureza exclusivamente processual, que decorrem de uma condição pessoal do credor primitivo.

Dessa forma, a distribuição do ônus probatório, no caso, deve seguir a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora (seguradora) a prova do fato constitutivo de seu direito, sem prejuízo de eventual e fundamentada aplicação da teoria da carga dinâmica da prova pelo juízo de origem, com base no § 1º do mesmo artigo, o que, contudo, não se confunde com a aplicação automática da legislação consumerista.

Importa ressalvar, contudo, conforme destacado no AgInt no AREsp 2.481.105/GO
1
, que o afastamento das prerrogativas
processuais
do CDC não altera a natureza da responsabilidade
material
da concessionária de serviço público, que permanece objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do próprio art. 14 do CDC. Essa, todavia, é uma questão de mérito a ser apreciada pelo juízo competente após a devida instrução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
AgInt no AREsp n. 2.481.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.